Tribunal: TJES
Processo: 5005013-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005013-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: H. G. L. D. A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
5013-61
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
H. G. L. DE A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

U
nimed
V
itória
– C
ooperativo de
T
rabalho
M
édico
interpôs agravo de instrumento em face da

respeitável decisão proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência” proposta contra ela por
H
enrique
G
arayp
L
eal de
A
lmeida
(menor impúbere representado pela genitora Marcela Garayp Leal), que concedeu

tutela de urgência e deferiu a substituição da hidroterapia pela terapia RTA, duas vezes por semana de forma contínua e regular, a ser custeada por ela, agravante.

Nas razões recursais

(id. 1631840) a

agravante alegou, em síntese, que 1) “a técnica RTA (Reequilíbrio Toraco Abdominal) não se encontra listado no Rol da ANS para cobertura obrigatória pelos planos de saúde” (fl. 07); 2) segundo “normativas da ANS, o plano de saúde não está obrigado a autorizar métodos de abordagem terapêutica específica, mas sim disponibilizar profissional apto a tratar a patologia do paciente” (fl. 09); 3) disponibiliza atendimento de fisioterapia em sua rede, restando afastado o
periculum in mora;

4) está sendo compeloda “ao custeio de ‘método de abordagem terapêutica’ que sequer é reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia” (fl. 10); 5) há
perigo de dano irreparável inverso para ela "uma vez que estará fornecendo tratamento particular, de valor elevado, em total desconformidade com as previsões contratuais” (fl. 18); 6) “o pedido exordial não engloba tratamento de fisioterapia com a técnica RTA (Reequilíbrio Toraco Abdominal)", não podendo pedido inicial ser ampliado durante a instrução processual (fl. 18); 7) o deferimento do pedido do agravado infringe o princípio
pacta sunt servanda.

Requereu
o provimento d
o recurso
e a revogação da respeitável decisão agravada
.

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser provido.

Na petição inicial dos autos de origem (id. 16361777, fl. 26) o autor formulou em face da ré os seguintes pedidos: “... que a UNIMED arque com os custos inerentes ao tratamento de que necessita o Autor, de acordo com prescrição médica, composto dos seguintes serviços, a serem prestados pelos profissionais que já o atendem: (a) Fisioterapia motora [...]; (b) Hidroterapia [...]; (c) Fonoaudiologia [...]; (d) Terapia Ocupacional [...]; (e) Consulta com a Dra. Clara Gontijo Camelo [...]”.

Não verifico dentre os pleitos exordiais, formulados de maneira especificada, a terapia pela técnica RTA (Reequilíbrio Tóraco Abdominal), razão pela qual a inclusão de tal procedimento dentre os pedidos consiste em alteração ou aditamento do pedido, o que, após a citação do réu só pode ser levado a efeito com o consentimento deste, nos termos do artigo 329,
caput
, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente ao reconhecer a “Impossibilidade de modificação do pedido e/ou da causa de pedir após a citação.” (REsp 1907398/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-04-2021).

Em idêntico sentido: “É pacífico o entendimento de que ‘o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide’ (AgInt no AREsp 1437753/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).” (AgInt no AREsp 831.729/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 26-10-2020).

Na hipótese vertente, não se verifica nos autos de origem a concordância da agravante com a inclusão da terapia RTA dentre os pedidos da demanda, tampouco a oportunização a ela do contraditório, razão pela qual vedada a apreciação e deferimento liminar do referido pleito.

Saliento, por oportuno, que
o pedido cuja possibilidade de inclusão na demanda de origem ora se discute já foi deduzido
pelo agravado em demanda autônoma,
registrada sob o
n
. 5028930-37.2021.8.08.0024
.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso para anular
tão somente o capítulo da respeitável
decisão
que trata da terapia RTA
e determinar que seja facultado à
agravante
o contraditório em relação a
referido pedido

n
a demanda
de origem
.

É como voto.

h1 { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent; page-break-after: avoid }h1.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 24pt; font-weight: bold }h1.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 24pt; font-weight: bold }h1.ctl { font-family: "Lucida Sans"; font-size: 24pt; font-weight: bold }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }em { font-style: italic }strong { font-weight: bold }a:visited { color: #800000; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
5013-61
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
H. G. L. DE A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCLUSÃO DE NOVOS PEDIDOS APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.

IM
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
O
BJETIVA DA DEMANDA
SEM OITIVA DO RÉU
.

1. - A
alteração ou aditamento do pedido após a citação do réu só pode
m
ser levado
s
a efeito com o consentimento deste, nos termos do artigo 329,
caput
, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. -
“É pacífico o entendimento de que ‘o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide’ (AgInt no AREsp 1437753/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).” (AgInt no AREsp 831.729/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 26-10-2020).

3. -
Deve ser concedido à
agravante
prazo para
manifestar-se acerca do novo pedido formulado na demanda de origem
.

4
. -
Recurso
parcialmente
provido.
Decisão
parcialmente reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
parcial
provimento
ao agravo de instrumento
e reformar
em parte
a respeitável decisão agravada,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }em { font-style: italic }a:visited { color: #800000; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.